Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ASSINADO DIGITAL OU ELETRONICAMENTE SOMENTE DAS PARTES CREDORA E DEVEDORA. VALIDADE. DISPENSA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 784, CAPUT, INCISO XII E § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. “I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a juntada de instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas ou a convolação da execução em ação monitória, em razão da ausência de assinaturas de testemunhas no título exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, sem a assinatura de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial válido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei no 14.620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do Código de Processo Civil, dispensa a assinatura de testemunhas em títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, desde que sua integridade seja conferida por provedor de assinatura. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de testemunhas em contratos eletrônicos, quando a certeza da existência do ajuste possa ser comprovada por outros meios idôneos. 5. O Termo de Confissão de Dívida assinado digitalmente pelas partes, mesmo sem as assinaturas de testemunhas, atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, sendo certo, líquido e exigível. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, com integridade conferida por provedor de assinatura, é título executivo extrajudicial válido, mesmo na ausência de assinatura de testemunhas” (TJDFT, Acórdão 1929685, 0727438-51.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024), razão por que incabível o indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e provido.